Tribunal: TJDFT
Processo: 0740355-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE APLICATIVO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. INFORMAÇÕES CLARAS E SUFICIENTES. CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA. UTILIZAÇÃO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA.
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, porquanto autora e o réu se inserem nos conceitos de consumidor e fornecedor, consagrados nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e consoante Súmula 297, do STJ.
2. No caso, foi demonstrado pelo banco que a adesão se deu por meio do aplicativo “mobile”, em que foi aposta a senha para validação das operações. O apelante não negou ser cliente do banco apelado e não apresentou qualquer indício de que as operações tenham sido realizadas por meio de fraude.
3. Comprovada a disponibilização do troco decorrente da renovação do empréstimo e do crédito solicitado, valores que foram efetivamente utilizados pelo autor.
4. O consumidor teve acesso a todos os dados atinentes ao contrato, tendo concordado com os termos fixados, com vontade livre e desembaraçada, não podendo se valer do Judiciário para modificar cláusulas contratuais sem que se verifique abusividade no caso concreto.
5. Recurso conhecido e desprovido.